Tribunal: TJMT
Processo: 1012135-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012135-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), RICARDO RIBEIRO ZAMPIERI - CPF: 813.526.621-91 (AGRAVADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), GABRIELLE APARECIDA DE MELO ALELUIA - CPF: 081.339.236-54 (ADVOGADO), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA MELILLO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 121.507.876-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE AS DEMANDADAS EFETIVEM A PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM ISENSÃO FISCAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Na hipótese, havendo dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado pelo Agravado, bem como inexistindo prova do perigo de dano suscitado, a decisão deve ser reformada para indeferir o pedido efetivação de compra de automóvel com isenção fiscal para pessoa com deficiência, em virtude da ausência de documentação exigida por lei para a aquisição do veículo. Não comprovação dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
FCA/FIAT CRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
n.° 1004468-15.2022.8.11.0041 proposta por
RICARDO RIBEIRO ZAMPIERI,
deferiu parcialmente a tutela provisória e determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, a Agravante efetive a proposta de compra e venda do veículo pretendido pelo Autor/Recorrido com a isenção de IPI e isenção parcial do ICMS, bem como forneça a documentação necessária à aquisição.

Inconformada, a empresa Agravante argumenta que não houve de sua parte, ou da Concessionária (DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.), recusa de venda do automóvel com isenção fiscal.

Afirma que a proposta de compra e venda não se concretizou por culpa exclusiva do próprio Agravado que, por desídia, impossibilitou a conclusão do negócio na época e ainda impede a sua conclusão atualmente.

Ressalta que o Recorrido não retornou à Concessionária para assinar o pedido de compra, bem como deixou de apresentar a autorização referente à isenção de ICMS. Não fosse o bastante, aduz que a autorização de compra do veículo com isenção de IPI está vencida e o Recorrido ainda deixou de pagar o sinal de 2% (dois por cento).

Aduz que o Agravado foi chamado diversas vezes para comparecer à Concessionária a fim de apresentar a documentação necessária, todavia, manteve silente.

Sustenta que a manutenção da decisão objurgada acarretará graves prejuízos à Agravante, pois será compelida a cumprir uma obrigação juridicamente impossível, notadamente porque a comercialização de veículo com isenção fiscal àquele que não comprova os requisitos exigidos ou detenha autorização dos órgãos competentes é medida contrária à Lei de regência.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para, desde já, sobrestar a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Subsidiariamente, pleiteia que o cumprimento da medida liminar seja condicionado à apresentação da documentação pertinente e ao pagamento do preço do veículo, pelo consumidor.

O pedido liminar foi deferido (ID. 132651684).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar contraminuta (ID. 136025171).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
ajuizou
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
em desfavor da

Concessionária
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS
e a Fabricante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
a fim de compelir as Requeridas a efetuar o pedido de compra e venda de veículo com a isenção de ICMS e IPI.

De acordo com a narrativa inicial, o Agravado declarou ser pessoa com deficiência e que, ao procurar na Concessionária um veículo que se enquadrasse no teto para a concessão das isenções fiscais, foi-lhe ofertado o veículo PULSE DRIVE, ano 2022, no valor de R$ 96.990,00 (noventa e seis mil e novecentos e noventa reais).

Relatou que houve recusa por parte das demandadas em comercializar o veículo com isenção de IPI e ICMS, destinado à pessoa com deficiência, bem como não forneceram os documentos necessários para concretizar a compra e venda.

Alegou que o perigo de demora reside no fato de que, com a crescente inflação, o valor do automóvel poderá superar o teto previsto para concessão do benefício fiscal.

O Juiz singular deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte demandada,
no prazo de 15 dias
, efetive a proposta de compra e venda do veículo pretendido pelo Autor, com a isenção de IPI e isenção parcial do ICMS, observando todos os limites e condicionantes previstos na Lei 14.287/2021 e Convênio ICMS 38 CONFAZ, bem como forneça todos os documentos necessários para que o Autor postule a isenção do ICMS junto às Fazendas Públicas do Estado de Mato Grosso e Minas Gerais, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em face desta decisão, a Fabricante Agravante interpôs o vertente Instrumental.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, a Agravante afirma que a não concretização da compra e venda do veículo com a isenção fiscal se deu por culpa do Agravado que não apresentou a documentação necessária para a sua formalização e não retornou à Concessionária para concluir a venda.

Na hipótese, da análise das provas coligidas aos autos, tenho que o Juiz singular não agiu com a cautela costumeira ao deferir o pedido liminar em virtude da imprescindibilidade do exercício do contraditório pela Agravante e pela Concessionária.

Com efeito, inobstante os argumentos suscitados pelo Agravado no sentido que a lei lhe garante o direito à isenção fiscal e que a recusa da parte adversa é indevida, fato é que não está claro se o Agravado forneceu a documentação exigida por lei para a aquisição do veículo.

Ademais, importante ressaltar que a pretendida tutela de urgência se confunde com o mérito da ação principal, sendo medida de rigor aguardar a manifestação das demandadas, a fim de avaliar se a motivação da negativa por parte da Agravante e pela Concessionária advém de justificativa razoável.

Registro que, em tese, o perigo de dano é inverso, eis que se concedida a tutela de urgência na origem, a Agravante e a Concessionária estarão obrigadas a promover a comercialização de um veículo ao Agravado que não dispõe das autorizações emitidas pelos órgãos competentes.

Frisa-se que a concessionária DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. solicitou o comparecimento do Agravado para entregar a documentação pendente e não foi atendida, como se denota do ID. 132508682 – págs. 05/19, o que resultou no cancelamento do pedido (ID. 132508682 – pág. 20).

Ademais, o Recorrido não comprovou a quitação do sinal de 2% (dois por cento) do valor do automóvel e deixou de apresentar a autorização referente à isenção de ICMS.

Por fim, o Agravado não demonstrou de forma clara o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco urgência, não sendo possível, nesta fase processual, analisar de forma pormenorizada os temas relacionados ao mérito da demanda.

Ressalto que os elementos carreados aos autos até então não demonstram a suficiência para evidenciar a plausibilidade do direito invocado pelo Agravado, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na petição inicial da Ação Principal.

Assim, por vislumbrar a probabilidade do direito asseverado pelo Agravante, bem como o perigo de dano suscito, ratifico o meu posicionamento liminar no sentido de revogar a tutela de urgência.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Os documentos acostados aos autos não demonstram que a compra e venda do veículo em questão foi formalizada, tampouco quando e em que termos a recusa de venda por parte da concessionária ocorreu. Ademais, as tratativas entre as partes teriam ocorrido em janeiro de 2021, mas a agravante ajuizou a presente demanda apenas no final de agosto do mesmo ano, quase 7 meses depois e às vésperas da autorização de isenção tributária perder a validade. Não há, portanto, fundamento suficiente, neste momento, para deferir a tutela de urgência pretendida. Recurso improvido. (TJ-SP – AI: 2232400-20.2021.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 30/11/2021, 34a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021).

Com essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência até o exame do mérito da Ação Principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022